Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição acostada ao ID 49019690, as partes comunicam que firmaram acordo, requerendo sua homologação e, após a comprovação de pagamento do débito, a baixa do feito. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito pelos advogados por elas constituídos, aos quais, nas respectivas procurações, foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (IDs 20532180 – p. 2 e 45151099), bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Conforme Cláusula Sexta da avença, DETERMINO O LEVANTAMENTO DA PENHORA E DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE que recaem sobre o automóvel HONDA/FIT LX FLEX, Placa: PAZ 9868, outrora deferidos na decisão de ID 27747484, ratificada ao ID 47860237. Oficie-se ao d. Juízo de origem - 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, para ciência do presente acordo e adoção das providências necessárias quanto ao eventual recolhimento do mandado de busca, apreensão e penhora expedido, bem como retirada da restrição do veículo no sistema RENAJUD. Por fim, tendo em vista o prazo acordado para quitação, SUSPENDO o feito até 18/08/2023, devendo o exequente comunicar acerca do cumprimento do acordo, para fins de extinção do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora